Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que proveu em parte o recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da parte ré, reformando a sentença para majorar o valor da condenação por danos materiais de R$120,00 para R$ 160,00. Em suas razões, a parte autora/embargante alega a existência de contradição no julgado no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, pois embora tenha condenado a parte ré ao pagamento de 20% do valor da condenação, tal base de cálculo revela-se irrisória diante da realidade do trabalho advocatício realizado. Requer seja sanada a contradição com a estipulação de honorários de sucumbência de forma justa e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado. Por sua vez, a parte ré sustenta obscuridade no julgado, pois ao majorar o valor da indenização por danos materiais, incorreu em evidente obscuridade, uma vez que além de ignorar a existência de prova inequívoca a respeito da existência do objeto, não esclareceu quais os critérios objetivos utilizados para fixar o “valor médio” considerado para fins de restituição.
2. Recursos próprios e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e obscuridade no Acórdão de ID 71596231.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão à parte autora/embargante. Nos termos do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1076, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso, o proveito econômico obtido pela autora foi irrisório (R$ 166,00), de modo que os embargos devem ser acolhidos para fixar os honorários advocatícios por equidade.
6. No que tange à alegação de obscuridade no julgado pela parte ré/embargante, não se constata o vício alegado. Pontue-se que o acórdão embargado considerou que o documento de ID 70358758 permitiu “apurar que aquela torta foi enviada em um recipiente grande, do tipo “marinex”, de modo que a sentença deve ser reformada para incluir no valor da condenação o montante de R$ 46,00 indicado pela parte autora, conforme valor médio de formas semelhantes, conforme ID 70359735”.
7. Com efeito, a parte ré/embargante expressa clara intenção de que sejam reanalisadas as provas constantes dos autos, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, a decisão colegiada analisou expressamente as provas constantes dos autos, concluindo pela comprovação do envio da “torta de aniversário” nos moldes da foto de ID 70358758.
8. Assim, sendo patente a mera discordância concernente ao entendimento adotado pelo acórdão, tal pretensão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração e revela o intuito de rediscussão da matéria, especialmente com o objetivo de reexame das provas, a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS para, sanando a contradição apontada, retificar o item 12 do acórdão de ID 71596231, nos seguintes termos: “Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 por equidade (art. 55 c/c art. 6o da Lei n. 9.099/95). EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.